Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO PREVJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e do Emprego e de consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud). Agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e do Emprego para apuração de vínculo empregatício do executado e a consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) para localização de ativos previdenciários são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o dever de indicar bens penhoráveis. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências substitutivas à parte credora.
4. A mera existência de débito não autoriza a requisição de diligências a instituições públicas ou privadas. É necessário demonstrar a utilidade das medidas atípicas e o esgotamento das medidas ordinárias.
5. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) é destinado exclusivamente a ações previdenciárias. Não é adequado para rastreamento de ativos em execuções cíveis.
6. A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e do Emprego para apuração de vínculo empregatício mostra-se inútil à satisfação do crédito, pois os valores eventualmente encontrados são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
7. As exceções à impenhorabilidade salarial estão restritas às hipóteses legais expressas, como dívidas alimentares ou valores superiores a cinquenta (50) salários mínimos, não aplicáveis ao caso.
8. O Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça firmou que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora de natureza alimentar, não se enquadram na exceção do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. A utilização genérica de ferramentas de busca sem base objetiva compromete os deveres de cooperação e lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e do Emprego para fins de localização de ativos e vínculo empregatício não se prestam à satisfação de crédito em execução cível, por ausência de utilidade e por incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.153/STJ; TJDFT, AI 07025095120238079000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, AI 0700265-81.2025.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, AI 0719510-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13/8/2025.